Tribunal: TJBA
Processo: 8005791-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005791-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LEIDE ANA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LARAH SOARES DE OLIVEIRA, IGOR CALDAS SHAW FRAGOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, determina
ndo
a manutenção do plano de saúde, nos mesmos moldes contratuais,
condicionada à
integralidade da contraprestação, abstendo-se de cancelá-lo enquanto a autora estivesse em tratamento médico.

II. Questão em discussão

As questões em discussão no presente recurso consistem em: (i) analisar a legalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato; e (iii) aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos da autora, fundamentou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1082), de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a autora é portadora de diversas patologias e necessita de acompanhamento médico contínuo, tendo sido prescrita a "continuidade ininterrupta do tratamento até melhora significativa do quadro", conforme relatório fisioterapêutico (ID 95109432, p. 1). Essa condição fática é crucial, pois, embora a apelante alegue seu direito de rescindir unilateralmente o contrato coletivo após 12 meses e mediante prévia notificação, tal direito encontra limitação quando há beneficiário em tratamento médico, conforme a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.842.751/RS, Tema 1082) expressamente citada e aplicada na sentença recorrida.

A alegação da apelante de que não haveria impedimento para o cancelamento em casos que não envolvem "internação hospitalar" ou "tratamento para manutenção da vida" não encontra respaldo no teor do Tema 1082 do STJ, que abrange a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário "em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física". A necessidade de "continuidade ininterrupta do tratamento até melhora significativa do quadro" da autora se enquadra perfeitamente nessa proteção, visto que a interrupção abrupta do plano de saúde poderia comprometer seriamente a saúde e a integridade física da beneficiária.

No tocante aos danos morais, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da autora, que se encontra em tratamento médico contínuo para diversas patologias, gerou angústia, aflição e insegurança emocional, configurando ato ilícito passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da apelante, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da medida, e está em consonância com os parâmetros da jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

Tese de julgamento:

1.
A
rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é abusiva e ilegal quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo que garante sua sobrevivência ou incolumidade física, ainda que cumprido o aviso prévio e transcorrido o período de 12 meses, desde que o titular arque com a integralidade da contraprestação.

2.
A conduta da operadora de plano de saúde que cancela unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento médico continuado configura ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV, §1º, III; Código Civil, arts. 186, 187, 405, 406, 421, 927 e 389, parágrafo único; Lei n. 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, alínea "b", e 35 C, incisos I e II; Código de Processo Civil, arts. 85, §3º, I e §11, 300, 334, §10, 335, 344 e 487, I; Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 (Tema 1082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005791-82.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LEIDE ANA OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento do apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06